Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECIMENTO DE ATENUANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por WILLIAN DOS SANTOS CORREIA, IDALINA CARTAXO DE LIMA e WELDON PINTO CAETANO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática de crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, absolvendo os demais acusados das imputações de associação para o tráfico e, no caso de LUCAS BATISTA PACHECO e LUAN PINTO CAETANO, de todas as imputações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação dos apelantes; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da receptação para sua forma culposa; (iv) verificar a presença de requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) reavaliar a dosimetria das penas impostas, inclusive quanto à fixação do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição do juiz originalmente responsável pela instrução processual não configura nulidade quando decorrente de afastamento do magistrado, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa e ao devido processo legal.
4. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por laudos periciais, autos de apreensão e provas testemunhais, com destaque para o depoimento de policiais civis e a confissão parcial de alguns réus.
5. O conjunto probatório — especialmente os depoimentos policiais, o flagrante, os laudos e a apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade — evidencia a coautoria de WILLIAN no tráfico de drogas junto à corré IDALINA, com quem mantinha relação próxima e frequente.
6. A confissão isolada de IDALINA e a tentativa de assumir a posse do celular roubado em nome de WILLIAN não são suficientes para afastar sua responsabilidade, sobretudo diante do desbloqueio do aparelho apenas com sua digital.
7. Quanto a WELDON, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena final, já fixada no mínimo legal com causa de diminuição. Assim, a pena, estabelecida no mínimo legal e reduzida pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, mostra-se adequada, bem como sua substituição por restritivas de direitos, considerando sua primariedade.
8. A pena de IDALINA, apesar das circunstâncias judiciais favoráveis, é corretamente fixada em regime fechado, por força de sua reincidência e da ausência de elementos que autorizem a substituição ou suspensão da pena.
9. A pena de WILLIAN deve ser mantida. A reincidência específica, aliada à quantidade e natureza das drogas apreendidas, afasta a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), evidenciando dedicação à atividade criminosa. A pena fixada é adequada e justifica o regime inicial fechado, com impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações de IDALINA e WILLIAN desprovidas. Apelação de WELDON parcialmente provida para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena.
Tese de julgamento:
1. A substituição do juiz da instrução por novo titular não configura nulidade se regularmente fundamentada e ausente prejuízo às partes.
2. A coautoria no tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, reincidência e apreensão de drogas em contexto compartilhado.
3. A tentativa de isenção de responsabilidade por corréu não invalida as provas objetivas da participação delitiva de outro acusado.
4. A reincidência e a dedicação habitual à atividade ilícita afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
5. O regime inicial fechado é adequado quando a pena total ultrapassa 8 anos e o réu é reincidente, inviabilizando benefícios penais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “a”, § 3o, 44, 59, 69, 77, 180, caput; CPP, arts. 156, 386, VII, 399, § 2o; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 719; STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão 1952401, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1952278, Rel. Gislene Pinheiro, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1949671, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 28.11.2024.